Tribunal: TJDFT
Processo: 0724915-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO DAUSTER PONTUAL e outros (agravantes/autores) contra a decisão interlocutória (ID 66217156 dos autos de origem) proferida em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, fundamentada nos seguintes termos: Consoante se extrai do acórdão de ID 63646866, o recurso de apelação interposto pelos réus foi provido, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na inicial pela EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, condenando-a pagar honorários advocatícios de sucumbência fixados em 11% do valor atualizado da causa. Assim, como se trata de cumprimento relativo aos honorários sucumbenciais, devem figurar no polo ativo não os réus, mas sim, os seus patronos, consoante a inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB. No entanto, verifico que o cumprimento de sentença foi requerido apenas pelo advogado Ariel Gomide Foina, que representa a maioria dos réus, mas não Diogo e Artur, que são representados por outros patronos. Desta forma, antes de receber a inicial, como o referido patrono está cobrando a integralidade da verba sucumbencial, deve esclarecer se há alguma concordância entre ele e os demais advogados, Drs. Sandra e Gustavo, acerca da divisão dos honorários, pois todos são credores. Em caso positivo, deve comprovar nos autos. Prazo de 15 dias. Ademais, fica o advogado advertido de que a gratuidade de justiça deferida aos seus clientes não lhe aproveita, de modo que não está isento de proceder ao recolhimento das custas da fase de cumprimento de sentença, o que será oportunamente determinado, a depender dos esclarecimentos quanto aos credores da verba honorária. Sem prejuízo, retifique a Secretaria o cadastramento das partes no PJE, devendo constar no polo ativo apenas EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, excluindo esta do polo passivo. Em suas razões (id 10775243), os agravantes/autores alegam, em síntese, que a decisão agravada entende que os agravantes/autores não são legítimos para requererem o cumprimento de sentença quanto à verba honorária de sucumbência, bem como, que o patrono dos agravantes/autores deverá recolher preparo para a instauração aludida fase, eis que a gratuidade de justiça em face das referidas partes não favoreceria o advogado. Asseveram que, contrário ao entendimento proferido pela decisão agravada, os agravantes/autores possuem legitimidade concorrente para executar a verba honorária, conforme matéria sumulada, nos termos da parte final da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requerem que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente Agravo para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na forma como originalmente proposto, até o julgamento final desta demanda, bem como que seja mantida a gratuidade de justiça já deferida na instância de origem às partes, dispensando o recolhimento de custas e preparo, conhecendo o recurso e intimando o agravado/réu para apresentar contrarrazões. Sem preparo, face ao pedido de manutenção da gratuidade de justiça concedida no Juízo de origem. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro presentes os requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo pretendido. De início, analiso que a decisão a quo fundamenta que no cumprimento relativo aos honorários sucumbenciais, devem figurar no polo ativo não os réus, mas sim, os seus patronos, consoante a inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB. Na estreita via da análise liminar, em referência aos diplomas legais citados, nada parece obstar que a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios possa ser estendida ao patrono das partes. Nesse sentido é o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito federal e Territórios, a saber: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EXTENSÃO QUANTO À EXECUÇÃO DOS VALORES REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por parte que litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, a isenção do recolhimento de custas relativas à execução dos honorários advocatícios deve ser estendida ao patrono, porquanto a aludida verba honorária tem caráter acessório em relação à condenação do valor principal. 2. O caráter autônomo da verba honorária não autoriza - nas hipóteses em que a parte litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça - fracionar as custas referentes ao pedido de cumprimento de sentença do valor total a ser executado, apenas para que as custas processuais sejam cobradas proporcionalmente do patrono da parte beneficiária da Justiça gratuita. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0719861-95.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 12/2/2020, DJE: 28/2/2020 – grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE TEM POR OBJETO O DÉBITO PRINCIPAL E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM CONJUNTO. DIREITO DO ADVOGADO. ART. 24 DA LEI 8.906/94. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CASSADA. 1. Admite-se o cumprimento de sentença do débito principal com os honorários advocatícios, nos termos do art. 24 da Lei 8906/94. 2. O benefício de gratuidade de justiça deferido no processo de conhecimento deve ser mantido na fase de cumprimento de sentença, dispensando-se a exigência de recolhimento das custas processuais referentes a nova fase processual. 3. Recurso provido (AGI 0700565-87.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 2/5/2019, DJE: 7/5/2019 – grifo nosso). Assim, quanto ao recolhimento das custas para o prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão do efeito suspensivo pretendido na medida em que o confronto acerca da natureza jurídica propriamente dita das verbas decorrentes dos honorários advocatícios e a necessidade de recolhimento de custas para sua execução demandarão o seu adequado aprofundamento por ocasião da análise meritória. Ante o exposto, MANTENHO a gratuidade de justiça concedida na origem e DEFIRO o pedido efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se.